Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOSPITAL PARTICULAR. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CERIH). RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado assenta diretiva de que eventual falha de comunicação do nosocômio particular, em ordem a lograr a transferência de paciente recém internado para leito de UTI da rede pública, não afasta a responsabilidade da Administração Pública de arcar com os custos da internação prolongada no hospital privado, mormente não havendo comprovação de que o médico encarregado de visitar o paciente compareceu ao hospital particular ou foi impedido de fazê-lo, não se verifica omissão passível de ser suprida por meio de embargos de declaração, exigindo o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.